Tribunal: TJSP
Processo: 1024512-42.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Ausência de provas do débito questionado. Desatendimento do ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Declaração de inexistência do

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Relação de Consumo. Aplicabilidade do art. 6o, VIII, do CDC, com a inversão do ônus da prova. Ausência de provas do débito questionado. Desatendimento do ônus imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Declaração de inexistência do débito, de rigor. Negativação do nome do autor indevida. Exclusão do apontamento. Danos morais que atuam in re ipsa. Indenização devida. "Quantum" indenizatório, no entanto, que deve ser reduzido dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.